Tribunal: TJDFT
Processo: 0714527-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EFEITOS INFRINGENTES.
I – O acórdão não contém os vícios apontados pelo autor quanto à responsabilidade da ré pela desistência tácita da prova pericial e ao dano moral, art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Os embargos de declaração do autor admitem efeitos infringentes, constatada a omissão no acórdão quanto à quantia indenizatória por danos materiais.
III – Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos modificativos.